Tribunal: TJES
Processo: 5002128-51.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002128-51.2026.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: WELLINGTON DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
5002128-51.2026.8.08.0048
Classe:
Procedimento do Juizado Especial Cível
Origem:
4º Juizado Especial Cível da Serra/ES
Recorrente:
Larissa da Silva Rodrigues
Recorrido:
Wellington dos Santos Oliveira

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. PROFISSIONAL LIBERAL. EXECUÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE PLANTAS, LAYOUTS E TRATATIVAS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO DE ID 88956429. MULTA DE 20% SOBRE O VALOR CONTRATADO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSENSO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I – RELATÓRIO

1) Na inicial, o autor sustentou ter contratado a requerida para elaboração de projeto arquitetônico residencial, mediante pagamento de
R$ 4.300,00
, alegando urgência em razão do início da obra, ausência de entrega tempestiva do projeto, necessidade de continuidade da construção sem o material final e posterior recusa de restituição do valor pago. Requereu a rescisão contratual sem ônus, devolução integral da quantia paga e indenização por danos morais, tendo instruído a demanda com contrato, comprovante de pagamento, imagens da obra, notificações extrajudiciais, conversas e reclamação administrativa perante o PROCON, conforme IDs
88956428 a 88956434
.

2) A sentença, ID
94095521
, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato objeto da ação, ID
88956429
, sem ônus ao autor; condenar a requerida à restituição de
R$ 4.300,00
; e condená-la ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de danos morais. A fundamentação assentou que os documentos de IDs
93923026
e
93923027
seriam meros croquis e que não haveria prova da entrega do anteprojeto no prazo contratual.

3) Em suas razões recursais, ID
95771055
, a requerida sustenta que a sentença não apreciou adequadamente o conjunto probatório, pois teriam sido apresentadas
quatro opções de planta/layout
em reunião ocorrida em
08/10/2025
, dentro do prazo inicial, e que o próprio recorrido teria formulado alterações capazes de impactar o cronograma contratual; contrarrazões no ID
95890215

4)

A controvérsia recursal consiste em verificar se houve inadimplemento integral da recorrente, a justificar a restituição total do valor pago e a condenação por danos morais, ou se o conjunto probatório revela execução parcial dos serviços de arquitetura, com consequente rescisão contratual mediante aplicação da multa prevista na cláusula oitava do contrato celebrado entre as partes, ID
88956429
.

5) No caso concreto, embora não se possa afirmar que a recorrente tenha concluído integralmente o projeto arquitetônico contratado, também não se mostra juridicamente adequado reconhecer ausência absoluta de prestação do serviço. Os autos demonstram que houve reunião entre as partes, apresentação de alternativas de planta/layout e continuidade de tratativas acerca da distribuição dos ambientes e eventuais ajustes, circunstâncias incompatíveis com a tese de inexecução total.

6) A própria sentença reconheceu a existência dos documentos de IDs
93923026
e
93923027
, qualificando-os como croquis. Ainda que tais documentos não representem, por si sós, a entrega integral do projeto arquitetônico final, evidenciam a realização de trabalho técnico preliminar pela profissional contratada, o que impede a restituição integral do preço como se nenhum serviço tivesse sido prestado.

7) Assim, a solução mais adequada ao caso concreto é reconhecer que houve execução parcial do contrato, insuficiente para afastar a rescisão, mas suficiente para impedir a devolução integral dos valores pagos. A ruptura da relação contratual deve observar a avença firmada entre as partes, especialmente a cláusula oitava do contrato de ID 88956429, que prevê multa rescisória de 20% sobre o valor contratado.

8) O valor total contratado foi de R$ 4.300,00, conforme contrato e comprovante de pagamento juntados aos autos. Aplicada a multa contratual de 20%, chega-se ao montante de R$ 860,00, valor que deve ser retido pela recorrente em razão da rescisão contratual, notadamente diante da execução parcial do serviço.

9) Por consequência, deve ser afastada a condenação à restituição integral de R$ 4.300,00, substituindo-se por restituição parcial no valor de R$ 3.440,00, correspondente ao valor pago pelo recorrido, deduzida a multa contratual de R$ 860,00.

10) Essa conclusão harmoniza o princípio da força obrigatória dos contratos com a vedação ao enriquecimento sem causa. De um lado, o consumidor não pode ser compelido a permanecer vinculado a contrato cuja finalidade prática se frustrou. De outro, não se pode desconsiderar que houve atuação profissional inicial, apresentação de opções e execução parcial do serviço contratado.

11) Quanto aos danos morais, a condenação não deve subsistir. A situação retratada nos autos revela controvérsia contratual acerca do cumprimento das etapas do projeto, prazos, alterações solicitadas e extensão do serviço entregue. Embora tenha havido frustração legítima do contratante, não se verifica prova de ofensa concreta a direito da personalidade, mas dissenso contratual resolvido pela via patrimonial.

12) Também não há fundamento para condenação do recorrido por litigância de má-fé. A propositura da demanda decorreu de controvérsia real quanto à execução do contrato, não havendo demonstração de dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou uso abusivo do processo. A improcedência parcial ou a redução da condenação não autoriza, por si só, a incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC.

13) Desse modo, o recurso deve ser
parcialmente provido
para reformar a sentença, mantendo-se a rescisão contratual, porém com aplicação da multa contratual prevista na cláusula oitava do contrato de ID
88956429
, no importe de
R$ 860,00
, afastando-se a restituição integral e a condenação por danos morais.

14) Diante do exposto, voto por
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e:

a)
Declarar rescindido
o contrato de prestação de serviços de arquitetura celebrado entre as partes, ID
88956429
.

b) Reconhecer que houve
execução parcial do serviço
pela recorrente
Larissa da Silva Rodrigues
, razão pela qual não é cabível a restituição integral do valor pago.

c) Aplicar a
multa contratual prevista na cláusula oitava do contrato de ID 88956429
, correspondente a
20%
do valor contratado, isto é,
R$ 860,00
.

d) Condenar a recorrente a restituir ao recorrido
Wellington dos Santos Oliveira
apenas o valor de
R$ 3.440,00
, correspondente à diferença entre o valor pago de
R$ 4.300,00
e a multa contratual de
R$ 860,00
, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

e) Afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

f) Rejeitar o pedido de condenação do recorrido por litigância de má-fé.

15) Sem condenação em honorários advocatícios recursais, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)